Tribunal: TJMT
Processo: 1007354-70.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007354-70.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fraldas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA PASETO DA SILVA - CPF: 631.765.991-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO. SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. TEMA 1.313 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida em cumprimento provisório,

que extinguiu o feito em razão do adimplemento da obrigação, sem condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

2. A reapreciação decorre de determinação da Vice-Presidência do TJMT para juízo de retratação, diante do julgamento do Tema 1.002/STF, com repercussão geral, e do Tema 1.313/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se é cabível a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública; e (II) se a fixação desses honorários deve ser feita por apreciação equitativa, nos moldes do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O STF, no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, firmou a tese de que a Defensoria Pública faz
jus
ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo contra o ente a que pertence, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição.
5. O STJ, ao julgar o Tema 1.313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou que, nas ações em que se postula o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6. Considerando a atuação da Defensoria Pública na tutela de direito fundamental à saúde, a relevância social da causa, o tempo de tramitação e a complexidade da demanda, é razoável a fixação de honorários sucumbenciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para, em juízo de retratação, reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados por equidade no valor de R$ 3.00,00, a ser pago pelo Município de Sinop.

Tese de julgamento:

"1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, ainda que atue contra o ente federativo ao qual pertença, conforme decidido pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral.
2. A fixação dos honorários em ações de saúde deve observar a regra da apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

3. O juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, é cabível quando o acórdão anterior divergir de entendimento fixado em regime de repercussão geral ou de recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, 6º, 134, § 4º, e 196; CPC, arts. 85, § 8º, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140051, Tema 1.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07.07.2023; STJ, REsp 2.166.690/RN e REsp 2.169.102/AL, Tema 1.313, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.002, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (STF),

que entendeu ser
cabível o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

No julgamento do Apelo, a Ementa do Acórdão ficou assim grafada:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue (id. 50438965).

Contra a mencionada decisão colegiada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), conforme colhe-se do id. 53222476.

Firmada a tese sobre a matéria pela Corte Suprema no julgamento do Tema n. 1.002, de repercussão geral, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou a devolução dos autos para eventual juízo de retratação (id. 178999894).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos para análise da possibilidade de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido no Apelo diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema n. 1.002 da Repercussão Geral.

Na ocasião do julgamento da Apelação Cível interposta p
or Maria Paseto da Silva, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
consta o seguinte voto:

“[...]Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Paseto da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos do Cumprimento Provisório de Liminar em Ação Civil Pública nº 1007354-70.2019.8.11.0015, proposta em desfavor do Município de Sinop, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no artigo 924, II, do CPC (Ids 40706954 e 40706959).

Segundo a recorrente, a sentença deve ser reformada para que seja condenado o réu-apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O recurso, entretanto, não merece prosperar.

Como já explanado em diversos julgados, esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao cabimento dos honorários advocatícios quando a Defensoria Pública do Estado atua contra pessoa jurídica de direito público da qual não é parte integrante (vide, por todos, o AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

No entanto, após o advento da EC nº 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação desta instituição em honorários advocatícios em nenhuma hipótese, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Ocorre que, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes desta Casa, citando-se, por todos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
. (N.U 1007410-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Assim, sem razão a recorrente quanto à sua pretensão de condenação do apelado na verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um por um, os fundamentos e artigos invocados pelas partes, bastando que solva, fundamentadamente, a controvérsia recursal, o que ocorreu no caso dos autos.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Maria Paseto da Silva.

É como voto. [...]” (id. 50438966)

Contra a mencionada decisão colegiada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), insurgindo-se contra a ausência de condenação em pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor (id. 53222476).

À luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, é admissível ao Órgão Julgador exercer juízo de retratação quanto ao acórdão que tenha versado sobre matéria posteriormente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, em sentido divergente.

Verifica-se que o caso em análise se enquadra nessa hipótese, restrita à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Trata-se da única controvérsia remanescente no Recurso Extraordinária.

Ressalte-se que as demais questões analisadas no citado acórdão, não abrangidas pelo recurso extraordinário e já alcançadas pelo trânsito em julgado, permanecem hígidas e imutáveis, em razão da formação da coisa julgada material, que confere definitividade à decisão judicial no tocante aos pontos não mais sujeitos à rediscussão.

Pois bem.

No caso em exame, assiste razão à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso quanto à insurgência diante da ausência de condenação da parte vencida na ação de origem ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. Explico.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1140051, sob o rito da repercussão geral, Tema 1002, publicado no DJE de 07 de julho de 2023, fixou a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Sabe-se que o julgamento dos recursos pelo STF sob o rito da repercussão geral é vinculante (art. 927, inciso III, CPC).

Sendo assim, prospera a pretensão recursal de impor ao Município de Sinop o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado.

C
umpre, ainda, destacar, que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Vale repetir que as teses estabelecidas pelos Tribunais Superiores possuem caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância aos Temas 1.002 do STF e 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

Considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), quantia que, a meu ver, nesse caso, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias expostas.

Sendo assim, é caso de exercer o juízo de retratação, uma vez que o acórdão se encontra em dissonância com o novo entendimento firmado no
Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões, em sede de juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto por
Maria Paseto da Silva, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
para condenar o Município de Sinop no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro, por equidade, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em conformidade com os Temas 1002 do Supremo Tribunal Federal e 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025